Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). EVENTUAL RESSARCIMENTO A SER FEITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Considerando que o apelo interposto pelo autor, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Não está configurada a decadência ou a prescrição do direito autoral de proceder à anulação de contrato de cartão de crédito consignado vigente e que está produzindo regularmente seus efeitos jurídicos, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que tem seu marco inicial de fluência do prazo prescricional renovado a cada desconto mensal realizado no contracheque do consumidor. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por força da súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe de um conjunto de regramentos que objetivam assegurar a proteção da parte vulnerável da relação contratual, a exemplo dos deveres relativos à transparência e à informação, expressamente previstos nos arts. 4°, IV, e 6°, III, além do art. 52.
4. No caso em tela, o negócio jurídico formulado combina duas operações distintas, quais sejam, empréstimo consignado e cartão de crédito. O contrato não esclarece devidamente as condições da operação de crédito pessoal realizada por meio do cartão emitido pelo banco, especialmente a forma em que os encargos seriam aplicados ao saldo devedor e a quantidade de parcelas a serem pagas.
5. Constatada a onerosidade excessiva imposta contra o consumidor, em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, da legislação consumerista, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica, adequando o negócio jurídico à real intenção do consumidor (empréstimo consignado).
6. No procedimento de liquidação de sentença, será apurado se o valor objeto do mútuo bancário já foi amortizado pelos descontos mínimos realizados na folha de pagamento do consumidor.
7. Caso haja crédito em favor do autor, a devolução da quantia pela instituição financeira será feita na forma simples, ante a inexistência de violação à boa-fé contratual, sendo inaplicável o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.
8. A contratação de cartão de crédito consignado como se fosse empréstimo consignado tradicional não transborda o limite do mero aborrecimento inerente ao cotidiano, tampouco respalda a indenização por dano moral, ante a ausência de prova efetiva de violação aos direitos da personalidade do contratante.
9. Recurso parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional ao sucesso obtido pelos litigantes, observada, ainda, a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência a cargo do autor, ante a sua condição de beneficiário da justiça gratuita.